Tribunal: TJDFT
Processo: 0739245-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0739245-07.2020.8.07.0001 APELANTE: PAIVA JUNIOR DE CARVALHO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Num 30368290, haja vista que exaurida a competência jurisdicional deste órgão com o julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator